Tribunal: TJDFT
Processo: 0747718-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXA DE JUROS. PARCELAS. PEDIDO CONSIGNATÓRIO. DEPÓSITO DAS PARCELAS VINCENDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. 1.1. Em seu recurso, a parte agravante pede: 1) a consignação em pagamento das parcelas vincendas ou o pagamento direto à construtora pelo valor da parcela referente ao mês de fevereiro de 2021; 2) não seja realizada quaisquer cobranças judiciais ou extrajudiciais e 3) não seja efetivada sua inscrição em cadastros de restrição ao crédito.
2. O feito de origem refere-se à ação revisional de contrato visando o pagamento das parcelas vincendas ou pagamento direto da construtora, sem qualquer reajuste e pelo mesmo valor da parcela de fevereiro de 2021.
3. O processo encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre a taxa de juros e parcelas contratuais questionadas pela parte autora. 3.1. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar se, de fato, existem cláusulas abusivas no pacto firmado entre as partes. 3.2. Isso porque, tanto a taxa de juros quanto as parcelas já haviam sido estabelecidas antes da concessão do crédito, tendo a parte requerente anuído com tais informações, de modo que com elas concordou ao firmar o acordo. Ou seja, se o valor é incontroverso deve o demandante seguir com o seu pagamento. Porquanto. Não existe no feito qualquer comprovação de recusa do réu em receber os valores. 3.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.4. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.
4. Entretanto, e sem que isto represente qualquer quitação a esta ou àquela prestação ou parcela, nada impede possa o agravante efetuar depósito em dinheiro do que entender devido, compensando-se futuramente no cálculo do quantum a ser declarado como devido.
5. Agravo de instrumento improvido.